Tribunal: TJDFT
Processo: 0030415-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0030415-06.2014.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ROBERTO STRAZER LIMA RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF D E C I S Ã O Vistos etc. Nos termos da petição acostada ao ID 30342777, em 29 de outubro de 2021, as partes ROBERTO STRAZER LIMA e CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF firmaram acordo, requerendo, ao final, sua homologação. Considerando que as partes são capazes e que o acordo foi subscrito por advogados constituídos com poderes para transigir na presente demanda (IDs 15417970 – p. 181 e 15417968 – p. 85), HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Nos termos da minuta do acordo, as partes renunciam a eventuais recursos interpostos, bem como a prazos processuais em curso. Custas, se houver, pelo autor, na forma da Cláusula terceira, § 2o, devendo este, ainda, efetuar o pagamento dos honorários de sucumbência ficados no acórdão de ID 24860294 ao advogado da ré, nos termos do § 1o da mesma Cláusula. Certificado o trânsito em julgado da presente decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora